Tribunal: TJSP
Processo: 2270959-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2270959-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELLO BLEULER FRANCO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO THE
FLOWERS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270959-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : São Paulo/F.Reg. de Santo Amaro – 6a Vara Cível
Embgte. : Marcello Bleuler Franco
Embgdo. : Condomínio Edifício The Flowers
VOTO No 46.000
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Não havendo no julgado
qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os
embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 54/57 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, tendo
em consideração que o imóvel que consta de sua declaração de imposto de
renda foi adquirido na condição de herdeiro, por formal de partilha. Aduz que
consta da matrícula do imóvel que os seus bens encontram-se indisponíveis em
razão de decisão proferida nos autos do processo trabalhista no 001083-
98.2017.5.03.0065. Assevera que a execução de título extrajudicial se refere às
parcelas condominiais em atraso referente a este imóvel e que não tem
condições sequer de se alimentar.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270959-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Em que pese o inconformismo do embargante, o v.
acórdão foi claro ao decidir a questão, nestes termos:
“De fato, as declarações de Imposto de Renda dos anos calendário
2017 e 2018 às fls. 20/32, apenas demonstram que o agravante é
sócio proprietário de empresa de logística e equipamentos,
indicando seu capital social no montante de R$ 335.488,00, que
possui vários empréstimos, bem como que reside em imóvel de área
nobre desta capital, como relatado pelo ilustre magistrado, ademais
apresentou informe do Serasa em que não se identifica o devedor
(fls. 13/22 dos autos de primeiro grau), que não demonstra situação
de precariedade financeira.
Ademais, conforme consulta realizada pela assessoria técnica deste
relator, apesar de ter sido determinada a indisponibilidade do imóvel
gerador do débito aqui discutido pela Justiça do Trabalho da 3a
Região, também restou observado em decisão proferida em
04/10/2018 por aquele Tribunal que o referido bem é residência do
executado Marcello, não havendo notícias da existência de outro
imóvel em seu nome.
E, ainda, cumpre observar, que a situação relatada pelo agravante
destoa da realidade ao propor um acordo ao condomínio em que o
valor da entrada é quase R$ 5.000,00 (fls. 53).
Assim, presume-se que se encontra nos parâmetros medianos da
divisão socioeconômica da classe média, a qual, evidentemente,
não sofre na pele e no estômago o desembolso das despesas
necessárias para custear a ação judicial, destinando-se o benefício
às classes menos privilegiadas.”
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou o embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende o embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270959-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção do
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2270959-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica